Tribunal: TJSP
Processo: 2169093-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169093-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravado CINIRA DA CONCEIÇÃO
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169093-29.2020.8.26.0000 -Voto no 38.021
2
COMARCA DE SUMARÉ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
ÁGUAS
DE
LINDÓIA
(exequente)
AGRAVADA: CINIRA DA CONCEIÇÃO BARBOSA (executada, aguardando
citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (despesas condominiais). Decisão, que
indeferiu pleito de gratuidade judiciária. Cabimento do benefício.
Quadro de excepcionalidade. Massa condominial formada por
pessoas de baixa renda. Tutela de garantia (acesso à jurisdição).
Recurso do exequente. Provimento.
VOTO No 38.021
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, exequente, nos limites de título
extrajudicial (despesas de condomínio), renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.
Precariedade financeira, na circunstância de “condomínio
residencial popular”, segundo o agravante, assim não dispõe de liquidez,
suficiente para custear o procedimento forense.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169093-29.2020.8.26.0000 -Voto no 38.021
3
FUNDAMENTAÇÃO
Princípios de isonomia e do livre acesso à jurisdição, o
benefício da gratuidade judiciária cabe estender para além da pessoa física,
evidentemente em caráter excepcional.
Aqui, a outorga desponta plausível, na tutela interesse
condominial, em situação financeira precária, exposto à ampla inadimplência de
condôminos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para deferir ao exequente, agravante, benefícios da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator